Tribunal: TJSP
Processo: 0000196-45.2017.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO - Acusado que busca a absolvição apenas quanto ao delito do artigo 309 do CTB - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Desclassificação, no entanto, desse último delito para a agravante descrita no artigo 298, inciso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO - Acusado que busca a absolvição apenas quanto ao delito do artigo 309 do CTB - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Desclassificação, no entanto, desse último delito para a agravante descrita no artigo 298, inciso III, da mesma Lei Especial - Pena corporal redimensionada e diminuída - Alteração da pena substitutiva que se faz necessária, por força do disposto no artigo 46, 'caput', do CP - Regime inicial aberto adequado à espécie - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é
apelante DERMIVALDO SEVERINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de desclassificar
o delito do artigo 309 da Lei no 9.503/97 para a agravante descrita no artigo
298, inciso III, da mesma Lei Especial, reduzindo a pena corporal do apelante
para 06 (seis) meses de detenção; alterando, ainda, a pena substitutiva
estabelecida na origem para prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo;
preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto),
CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334 - Comarca de Macaubal
2/7
Apelação Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Macaubal - SP
Apelante: Dermivaldo Severino da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Álvaro Amorim Dourado Lavinsky
Voto no 14.127
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CRIMES
DE
TRÂNSITO
-
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
E
DIRIGIR
VEÍCULO
AUTOMOTOR,
EM
VIA
PÚBLICA,
SEM
A
DEVIDA
PERMISSÃO PARA DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO -
Acusado que busca a absolvição apenas quanto ao delito
do artigo 309 do CTB - Autoria e materialidade dos delitos
comprovadas - Desclassificação, no entanto, desse último
delito para a agravante descrita no artigo 298, inciso III, da
mesma Lei Especial - Pena corporal redimensionada e
diminuída - Alteração da pena substitutiva que se faz
necessária, por força do disposto no artigo 46, 'caput', do
CP - Regime inicial aberto adequado à espécie - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
204/208, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou o réu Dermivaldo Severino da Silva como incurso nas
penas dos artigos 306, § 1o, inciso I, e 309, ambos da Lei no 9.503/97 (CTB),
em concurso formal, a cumprir, em regime inicial aberto, 07 (sete) meses de
detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, além da
proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334 - Comarca de Macaubal
3/7
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição apenas
em relação ao delito do artigo 309 do CTB, sob o argumento de que não ficou
comprovado que gerou perigo de dano, elementar do tipo em questão. De
forma subsidiária, busca a redução da pena, reconhecendo-se a atenuante da
confissão espontânea (fls. 235/238).
O recurso foi recebido (fl. 229) e regularmente contrariado
(fls. 235/238).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 261/263).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Dermivaldo
Severino da Silva, por volta de 11h00 do dia 12 de outubro de 2016, na Rua
Laudelino José Trindade no 739, no município de Sebastianópolis do Sul,
Comarca de Macaubal/SP, conduziu veículo automotor, na via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem
possuir permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo
boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo resultado do exame do etilômetro (fl.
07), pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fl. 38), pela pesquisa de
fls. 08/09 que comprova que o acusado realmente não era habilitado , além
da prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334 - Comarca de Macaubal
4/7
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado disse que não se recordava dos
fatos uma vez que estava muito alcoolizado, e afiançou que não era mesmo
habilitado para dirigir veículos automotores (cf. interrogatório de fls. 28/29). Em
juízo, confessou que conduziu o automóvel após ter ingerido bebida alcoólica,
sem ser habilitado (cf. mídia digital que acompanha os autos).
O policial José Leandro, na esteira do que relatou na fase
extrajudicial, contou, sob o crivo do contraditório, que atendeu a ocorrência
envolvendo o réu, e, ao chegar no local dos fatos, ele discutia com a motorista
de outro veículo. Segundo ela, ele a "fechou" com um "cavalo de pau". O
miliciano explicou ainda que foi ela quem acionou a polícia. Já o apelante,
visivelmente embriagado, disse que foi ela quem o "fechou" (cf. mídia digital
que acompanha os autos).
A testemunha Rita de Cássia, ouvida apenas em solo
policial, narrou que o acusado dirigia correndo pelas ruas da cidade, de forma
irresponsável, causando perigo a todos. Esclareceu que viu o réu parando num
"barzinho" e então fotografou a placa do veículo dele. Aduziu que, instantes
depois, ele veio em seu encalço e ela parou seu automóvel. Explicou que
acompanhava ciclistas, e ele colocou a vida de todos em risco, pois veio em
alta velocidade. Mencionou, também, que ele freou bruscamente em frente ao
seu carro, com um "cavalo de pau", e passou a tirar satisfação por ela ter
fotografado seu veículo. Seus amigos ciclistas vieram ajudá-la, e acionou a
polícia, que compareceu ao local e o levou para a delegacia (fl. 35).
O teste do etilômetro, a que o apelante foi submetido,
constatou a presença de 0,5 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fl.
07), quantidade esta superior ao limite de 0,3 miligramas de álcool por litro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334 - Comarca de Macaubal
5/7
ar alveolar previsto no inciso I, do § 1o, do artigo 306 do CTB; tal como o
exame toxicológico de dosagem alcoólica, que constatou a presença de 1,6
gramas de álcool por litro de sangue (fl. 12), quantidade esta superior ao limite
de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue previsto no mesmo diploma legal.
Não há dúvida alguma de que o acusado deveria mesmo
ter sido condenado pelo delito de embriaguez ao volante. No caso dos autos, a
prova da alteração da capacidade psicomotora do réu foi tanto objetiva (teste
do etilômetro) como subjetiva (confissão e prova testemunhal), não havendo
realmente o que contestar.
Relativamente ao delito previsto no artigo 309 do CTB,
verifica-se que, embora tudo indique que realmente houve perigo de dano, de
fato não houve comprovação em juízo. O policial militar José Leandro não
presenciou os fatos, e a testemunha Rita de Cássia não testemunhou em
pretório. No entanto, o apelante admitiu em juízo que não possuía habilitação,
informação esta comprovada pela pesquisa de fls. 08/09.
Sendo assim, diante da existência da agravante descrita
no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/97, no meu ponto de vista mais
benéfica ao acusado, entendo que o delito autônomo de dirigir veículo
automotor, em via pública, sem permissão ou habilitação, deve ser
desclassificado para a mencionada agravante.
Realizada a desclassificação, necessário redimensionar as
penas do delito do artigo 306 do CTB.
Na primeira etapa, permanece a básica do delito de
embriaguez ao volante estabelecida no mínimo legal. Na segunda etapa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334 - Comarca de Macaubal
6/7
compenso a agravante do artigo 298, inciso III, do CTB, com a atenuante da
confissão espontânea.
Na derradeira etapa, não há causas de aumento e/ou de
diminuição a serem consideradas; assim, a reprimenda do réu resta definitiva
em 06 (seis) meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no mínimo legal, além da proibição para se obter a permissão e/ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
A sanção corporal foi posteriormente substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade. Contudo, relativamente à substituição operada, por ser a pena
substitutiva de prestação de serviços à comunidade aplicável apenas às
condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade, nos
termos do disposto no artigo 46, caput, do Código Penal, altero essa pena
restritiva de direitos para prestação pecuniária, consistente no pagamento de
01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social,
a critério do Juízo da Execução; mantido o regime inicial aberto na hipótese de
conversão da benesse, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", e
§ 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim
de desclassificar o delito do artigo 309 da Lei no 9.503/97 para a agravante
descrita no artigo 298, inciso III, da mesma Lei Especial, reduzindo a pena
corporal do apelante para 06 (seis) meses de detenção; alterando, ainda, a
pena substitutiva estabelecida na origem para prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000196-45.2017.8.26.0334 - Comarca de Macaubal
7/7
Relator